Tribunal: TJES
Processo: 5008014-78.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008014-78.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONES VIEIRA DE SOUZA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZO 4A VARA CRIMINAL VITORIA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5008014-78.2026.8.08.0000

PACIENTE:
JONES VIEIRA DE SOUZA JÚNIOR

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
4
ª
Vara
Criminal de
Vitória
/ES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA SEGREGAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de
Jones Vieira de Souza Júnior
, preso em flagrante em
09/05/2025
pela suposta prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei 11.343/06
, após abordagem policial que apreendeu com o paciente 10 pinos de cocaína e R$ 194,00, além de diversidade de entorpecentes encontrados em sacola no local de onde se evadiu. O pedido sustenta: (i) excesso de prazo na instrução; (ii) ausência de fundamentação da prisão preventiva; e (iii) desproporcionalidade da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há
excesso de prazo
na tramitação processual capaz de tornar ilegal a custódia; (ii) estabelecer se a
prisão preventiva
está amparada em fundamentos concretos; (iii) determinar se há
desproporcionalidade
da medida à luz do princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contagem dos prazos para análise de excesso deve observar critérios de razoabilidade, não sendo aferida de forma aritmética.

O recebimento da denúncia em
29/04/2026
e a designação de audiência para
22/07/2026
demonstram o regular impulsionamento processual, afastando a alegação de desídia estatal.

A decisão que mantém a prisão preventiva apresenta motivação concreta, baseada na necessidade de garantir a ordem pública.

O histórico criminal do paciente — condenação por tráfico em 2006 e processos em curso por tráfico (nº 0017648-87.2021.8.08.0024) e homicídio tentado com decisão de pronúncia (nº 0019267-28.2016.8.08.0024) — evidencia risco de reiteração delitiva.

O conjunto de entorpecentes apreendidos, incluindo diferentes substâncias (cocaína, maconha, crack e haxixe), reforça a gravidade concreta da conduta e a necessidade da segregação.

O exame do princípio da homogeneidade exige prognóstico sobre pena e regime, o que é incabível em sede de Habeas Corpus antes da instrução.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei 11.343/06, art. 33, caput.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5008014-78.2026.8.08.0000

PACIENTE:
JONES VIEIRA DE SOUZA JÚNIOR

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
4
ª
Vara
Criminal de
Vitória
/ES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme consta nos autos,
t
rata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor d
o
paciente
JONES VIEIRA DE SOUZA JÚNIOR
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES
.

Extrai-se dos autos que o
paciente

JONES VIEIRA DE SOUZA JÚNIOR
foi preso em flagrante no dia
09 de maio de 2025
, pela suposta prática do crime de
tráfico de entorpecentes
(Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

Segundo a narrativa acusatória, policiais militares em patrulhamento no bairro Santo Antônio, Vitória, avistaram o
paciente

JONES VIEIRA DE SOUZA JÚNIOR
saindo de uma área suspeita.

Após abordagem, foram encontrados com ele
10 pinos de cocaína
e R$ 194,00.

E
m diligência contígua no local de onde se evadiu, os agentes localizaram uma sacola contendo mais
16 pinos de cocaína, 21 buchas de maconha, 16 pedras de crack e 10 unidades de haxixe
.

A impetração sustenta, em síntese:
i)
e
xcesso de prazo na instrução criminal
, destacando que o paciente está custodiado há quase um ano (mais de 350 dias) sem que a denúncia tivesse sido formalmente recebida ou a defesa prévia apreciada até a data da impetração;
ii)
a
usência de fundamentação concreta
para a manutenção da prisão preventiva, alegando que a quantidade de entorpecentes apreendida diretamente com o réu seria ínfima;
iii)
d
esproporcionalidade da medida extrema
, invocando o princípio da homogeneidade, uma vez que eventual condenação poderia ensejar regime diverso do fechado.

O pedido de liminar foi
indeferido
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, comunicando que, em
29 de abril de 2026
, proferiu decisão
recebendo a denúncia
, indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva e designando
audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de julho de 2026
. Justificou a manutenção da segregação cautelar na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva evidenciado pelo histórico criminal do paciente.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem. Argumentou que o impulsionamento do feito na origem afasta a alegação de inércia e que a periculosidade do agente, demonstrada por reiteração criminosa específica, justifica a custódia.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
da presente ordem de Habeas Corpus,
passo a análise meritória
.

Do alegado excesso de prazo.

A defesa argumenta que a custódia cautelar se tornou ilegal devido à paralisação do processo por mais de sete meses após o protocolo da defesa prévia.

Todavia, é cediço na jurisprudência pátria que a contagem dos prazos processuais para configuração de excesso de prazo não deve ser meramente aritmética, mas pautada pelo
princípio da razoabilidade
e pelas peculiaridades do caso.

No caso vertente, conquanto tenha havido um hiato temporal relevante, as informações prestadas pelo juízo de origem demonstram que
o feito foi impulsionado
, com o recebimento da denúncia em 29/04/2026 e a designação de audiência para data próxima (22/07/2026).

Tal circunstância, aliada à diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas e à complexidade do histórico criminal do réu, afasta a alegação de desídia estatal injustificada que autorizaria a soltura imediata.

Dos fundamentos da prisão preventiva.

No tocante à fundamentação da custódia, verifico que a decisão de origem não se baseia em gravidade abstrata, mas em
elementos concretos e individualizados
que preenchem os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A segregação revela-se necessária para a
garantia da ordem pública
, especificamente para coibir a
reiteração delitiva
.

O
paciente

JONES VIEIRA DE SOUZA JÚNIOR
ostenta condenação transitada em julgado por tráfico de drogas (datada de 2006) e, mais grave ainda, responde atualmente a outras ações penais por crimes de natureza grave:
tráfico de drogas
(processo nº 0017648-87.2021.8.08.0024) e
homicídio tentado
(processo nº 0019267-28.2016.8.08.0024, já com decisão de pronúncia).

Tais registros evidenciam que o
paciente

JONES VIEIRA DE SOUZA JÚNIOR
não é neófito na criminalidade e possui comportamento contumaz em atividades ilícitas, o que torna insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Da quantidade de entorpecentes e proporcionalidade.

A tese defensiva de que a quantidade de droga seria ínfima desconsidera o
contexto fático integral
da apreensão.

Embora apenas 10 pinos de cocaína tenham sido encontrados diretamente com o
paciente

JONES VIEIRA DE SOUZA JÚNIOR
, a imputação vincula-o ao material localizado na sacola a qual fora localizada no local onde e se evadiu, totalizando uma
variedade considerável de entorpecentes
(cocaína, maconha, crack e haxixe).

Quanto à alegada violação ao princípio da homogeneidade, tal exame é prematuro em sede de
Habeas Corpus
, por demandar prognóstico sobre a sanção final que compete ao juízo de conhecimento após a devida instrução probatória.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)